Tribunal: TJMT
Processo: 1043630-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043630-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0083-09 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ELIENE DA COSTA MARTINS - CPF: 019.101.871-60 (APELADO), ISABELA CAROLINA BARBOZA GONCALVES - CPF: 027.453.521-13 (ADVOGADO), BRUNO MARCOS DA SILVA JUSSIANI - CPF: 005.440.721-46 (ADVOGADO), ROBERTO MACHADO TRINDADE JUNIOR - CPF: 003.952.961-45 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0083-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1043630-85.2020.8.11.0041

APELANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

APELADA: ELIENE DA COSTA MARTINS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CANCELAMENTO DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO – ESTORNO DO VALOR E INCLUSÃO NOVAMENTE DO DÉBITO NA FATURA SEGUINTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA –
REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA DEMANDADA –

DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR VERDADEIRO ABALO MORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo o entendimento do STJ, na hipótese de falha na prestação dos serviços de cartão de crédito, respondem de forma solidária a empresa da bandeira do cartão de crédito e o banco emissor (
AgInt no REsp 1663305/MG).

Demonstrado pela autora que após solicitar o cancelamento da compra realizada com o cartão de crédito e ter o valor estornado, o débito foi novamente inserido na fatura do mês seguinte, resta configurada a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos.

De acordo com a jurisprudência do STJ, para a repetição indébito em dobro devem estar comprovados nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor. Assim,

não comprovada a má-fé da requerida, a restituição deve ocorrer na forma simples.

A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
na

Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ELIENE DA COSTA MARTINS
em face do apelante e da
LOJAS RENNER S.A
.,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar as requeridas de forma solidária, ao pagamento:

- de R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais) em dobro, a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

- de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação;

- das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, suscita a apelante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não constitui instituição financeira, mas apenas parte integrante do sistema de pagamento brasileiro, atuando como instituidora do arranjo do pagamento. Apenas propicia a possibilidade de realização de transações com cartões de crédito, fornecendo sua tecnologia e licenciando o uso de sua logomarca.

No mérito, sustenta que não é responsável pela reparação de danos da autora, sendo da primeira demandada a falha na prestação de serviços.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 173482160).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não
constitui instituição financeira, mas apenas parte integrante do sistema de pagamento brasileiro, atuando como instituidora do arranjo do pagamento. Apenas propicia a possibilidade de realização de transações com cartões de crédito, fornecendo sua tecnologia e licenciando o uso de sua logomarca.

Sobre a legitimidade, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que na hipótese de falha na prestação dos serviços, a bandeira do cartão de crédito e o Banco respondem de forma solidária, haja vista que fazem parte da cadeia de fornecedores de serviços de crédito.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes
.

2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)"

Assim, sendo a apelante parte da cadeia de fornecedores, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que em 30/04/2020, a autora, ora apelada, realizou uma compra, por meio do aplicativo
Wish
, no valor de R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais), com a utilização do cartão de crédito da primeira requerida (LOJAS RENNER S.A), o qual é operado pela segunda demandada/apelante (MASTERCARD BRASIL).

Segundo a autora, no mesmo dia realizou o cancelamento da compra e solicitou o reembolso. Ao entrar em contato com primeira demandada, foi orientada a efetuar o pagamento da fatura e o valor seria estornado na próxima fatura.

Narra que o valor foi estornado, mas em consulta ao aplicativo do cartão de crédito, verificou que o débito foi novamente incluído na fatura do mês de agosto/2020.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, há de se destacar que
a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, a autora demonstrou que solicitou o cancelamento da compra, no valor de R$ 419,00, realizada em 30/04/2020 no mesmo dia em que foi efetuada (ID 173479399), bem como que apesar de ter havido o estorno da quantia na fatura do mês de julho/2020 (ID 41075073), o valor foi novamente inserido na fatura seguinte, de agosto/2020 (ID 41075072).

Assim, resta configurada a falha na prestação de serviços e, via de consequência, o dever de reparação de danos.

Por outro lado, quanto à condenação em
repetição indébito em dobro
, razão assiste à apelante.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, para sua configuração devem estar comprovados nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor, e no caso embora a parte autora tenha efetuado o pagamento das faturas, não restou comprovada a má-fé da requerida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a ma-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.[...]

4. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)

“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
.” (STJ - TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.em 17/04/2018, DJe 26/04/2018).

E conforme entendimento pacificado na orientação do STJ,
“a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou.”
(AgRg no Ag1.086.114/SP).

Na hipótese dos autos, contudo, a autora não trouxe nenhuma evidência a demonstrar o dolo ou a malícia da parte requerida.

Com isso, inviável o reconhecimento do direito à repetição dobrada, devendo a sentença ser reformada para que
a restituição do valor indevidamente lançado na fatura do cartão de crédito da autora ocorra na forma simples.

De igual forma, razão assiste à apelante quanto à condenação em
dano moral
.

Isto porque, a simples cobrança ou desconto indevido não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, efetivo protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviços que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade da autora, tendo em vista que sequer teve seu protestado ou inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Trata-se de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) G.N.

Logo, a sentença deve ser reformada também para afastar a condenação em dano moral.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para determinar que a repetição de indébito ocorra na forma simples e afastar a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, observando-se a suspensão da exigibilidade com relação à parte autora, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023